Tribunal: STF
Processo: RE 1389654
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA Nº 965 (RE Nº 1.039.644/SC) DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA E LOCAL DAS ATIVIDADES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP:



    “Magistério - Aposentadoria Especial - Cômputo do período em que a parte exerceu as funções de ‘Coordenadora de Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino’ e de ‘Supervisora de Ensino’ - Possibilidade - Desnecessidade de atuação em sala de aula - Local físico do exercício irrelevante, mas sim a finalidade da função desempenhada - Recurso provido.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc.13).



    3. O recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 5º e 10, da Constituição da República. Afirma que “es[t]a Excelsa Corte decidiu que o direito à aposentadoria especial, prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é garantido ao ocupantes do cargo de professor mesmo que afastados para o exercício de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, mas desde que tal exercício ocorra ‘em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’, caso totalmente distinto da recorrida, que exerceu tais funções na Diretoria de Ensino, ou seja, fora do estabelecimento escolar, sendo certo que tal questão foi enfrentada pelo v. acórdão recorrido, conforme retro destacado”. (e-doc. 15, p. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No caso vertente, versa a demanda sobre discussão acerca dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial à servidora integrante do quadro de magistério, tendo sido desconsiderado administrativamente o período relativo ao exercício no cargo de ‘Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino’ e no de ‘Supervisor de Ensino’ (fls. 16/19 e 20). 



    Sobre o tema, dispõe a Constituição Federal que a concessão da aposentadoria especial de professores está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos (art. 40, § 5º, da CF com a redação dada pela EC 20/98): 



    (...)



    Todavia, diante da existência de controvérsia acerca da expressão ‘função de magistério’, o c. STF, no julgamento da ADIN nº 3.772/DF, veio a definir o alcance de referida expressão, firmando o entendimento de que aqueles que exercem atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico também se inserem na atividade-fim da escola, já que envolvidos no próprio processo educacional.



    (...)



    Com efeito, o fato de nem sempre exercer a sua atividade dentro do estabelecimento de ensino não altera o quanto decidido pela corte suprema, haja vista que, interpretando-se teleologicamente a norma, não é o local que importa, mas sim a natureza de sua atividade.



    (...)



    Como dito, no caso em tela, a recorrente exerceu os cargos de coordenadoria e de supervisora de ensino, enquadrando-se perfeitamente nos entendimentos supramencionados, posto tratar-se de função diretamente relacionada às atividades do magistério, de forma que faz jus ao reconhecimento da aposentadoria especial e do recebimento do abono de permanência, conforme requerido na inicial, uma vez que preenchidos os requisitos relativos ao tempo de contribuição e idade da recorrente”. (e-doc. 12, p. 3-7).



    6. Observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou que a autora pertence ao quadro de magistério e exerceu a função de Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino, enquadrando-se, portanto, nos requisitos estabelecidos no art. 40, § 5º, da CRFB, tendo em vista o que decidido por esta Corte no Tema RG nº 965 (RE nº 1.039.644/SC).



    7. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 1º/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (RE nº 1.410.090-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).



    8. O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considerado o decidido no RE nº 1.039.644 — Tema nº 965 — e na ADI nº 3.772.



    9. Ademais, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.308.863-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.



    (RE nº 1.264.494-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (RE nº 1.222.650-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    10. No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.362.617/SP, j. 28/08/2022, p. 30/08/2022; e no RE nº 1.362.081/SP, j. 02/02/2022, p. 03/02/2022.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    14. Publique-se



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator